Tribunal: TJSP
Processo: 1026381-62.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença terminativa. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Tema Repetitivo n.o 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença terminativa. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Tema Repetitivo n.o 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Sentença reformada. Recurso provido.